Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729820-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE YVES WILFRID GOMES AGRAVADO: LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JORGE LEAL CARNEIRO, ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PHILLIPE YVES WILFRID GOMES contra decisão exarada pelo MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014040-48.2010.8.07.0007 promovido pelo agravante em desfavor de LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, JORGE LEAL CARNEIRO e ANDRÉ LUIZ OTTONI LEAL CARNEIRO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147284042 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a pretensão de penhora no rosto dos autos, defendendo que a parte exequente formulara pretensão voltada à penhora de crédito inexistente, fundamentando o seu pleito em mera expectativa de direito, o que não se revela possível. Destacou que o requerimento já havia sido apreciado em outra oportunidade. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, o pedido formulado se refere a outros processos em que os executados são partes e não àquele onde consta a decisão de ID 147284042, a qual foi objeto de agravo de instrumento, posteriormente conhecido e provido pela 8a Turma Cível, conforme acórdão de n. 1727577. Assevera que apesar do entendimento externado pelo Juízo a quo, os agravados deduzem pretensão, com potencial de deferimento, em conformidade com a disposição do art. 860 do Código de Processo Civil. Aduz que a penhora no rosto dos autos não se limita a bens ou valores já adjudicados ao devedor, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tenha apenas expectativa de direito. Considera que a penhora no rosto dos autos é meio admissível para a satisfação da dívida, principalmente quando o devedor não indica outros bens para a satisfação da dívida ou quando se mostram infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Ao final, pugna pela reforma da decisão interlocutória, para que seja determinada a penhora do rosto dos autos das ações de n. 0712197-50.2023.8.07.0007, 0712190-58.2023.8.07.0007 e 0712180-14.2023.8.07.0007, em que o agravado Jorge Leal Carneiro figura como parte autora. Preparo recolhido sob o ID 49306419. Observa-se que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 09:36:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora